Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705804-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LINE MULTI SERVICES - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME, MARCIA ALESSANDRA RODRIGUES GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id. 148161764, dos autos principais) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0004005-76.2017.8.07.0009, indeferiu o pleito relacionado à pesquisa no sistema SNIPER. Eis o teor da decisão: A parte autora requer consulta ao sistema SNIPER - disponibilizado pelo CNJ - visando a localização de bens e ativos em nome da executada. Contudo, o referido sistema não é indicado para tal finalidade. A indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo de dados por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para o deferimento da referida medida. Ademais, o sistema não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, mas simplesmente produz grafos de relações entre pessoas físicas e jurídicas, sendo mais funcional, no processo civil, para fins de eventual pedido de desconsideração de personalidade jurídica, e não para localização de bens e valores para penhora. Conforme extraído do próprio sítio do CNJ, "O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. As informações podem ser exportadas em um relatório no formato .pdf e anexadas a um processo judicial" (Acesso em 04/11/2022, às 13h59 - &lt;https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/perguntasfrequentes/&gt;). No caso, considerando a fase processual atual e o próprio pedido formulado, verifica-se que o referido sistema não é apto a atender a demanda da parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Verifico que restaram frustradas as diligências requeridas, e que o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, do CPC) e, tendo voltado à tramitação, foi determinado arquivamento provisório dos autos (artigo 921, § 2o, do CPC), conforme ID. 65977591. Assim, considerando a ausência de indícios da modificação da situação financeira do devedor, e a frustração da presente diligência, retornem os autos ao arquivo, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (Id. 43768873), a parte exequente, ora agravante, defende, inicialmente, que a concessão do pedido emergencial de forma alguma trata de privilegiar o Agravante em detrimento da Agravada e que o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou possíveis ativos poderá piorar o prejuízo que o agravante já carrega nos autos da execução. Aponta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pois se verificam: (i) a probabilidade do direito, eis que se trata de execução, em que o agravado fora constituído em mora, e o débito está líquido, certo e exigível; (ii) o perigo do dano, eis que a parte pode se desfazer de bens e valores e ainda continuar inadimplente no contrato firmado e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, eis que ocorrendo dano, a parte pode requerer indenização decorrente. Colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça - Tema Repetitivo 1137 do STJ – acerca da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos de forma subsidiária - RESP 1955539/SP e RESP 1955574/SP - e defende a possibilidade de deferimento das pesquisas com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Diz que constam no próprio site no CNJ informações de como o sistema SNIPER, que tem utilidade para pesquisas em processos de execuções, pode ser utilizado, de modo que o sistema já está em funcionamento. Ressalta que vários Tribunais Nacionais já integraram a Plataforma Digital do Poder Judiciário no sistema, exigência prescrita na explicação fornecida pelo CNJ. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da parte inicial da decisão que indeferiu pedido de pesquisas junto ao SNIPER a fim de que não haja determinação dos autos serem suspensos ou arquivados. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que a decisão de primeiro grau seja reformada e seja deferida a pesquisa no sistema SNIPER. Preparo realizado (ids. 43768879 e 43768880). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SNIPER, e consequente bloqueio de bens e ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de bens, depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade da parte executada/agravada. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite à parte ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir à parte recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora